Tribunal: TJDFT
Processo: 0742233-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. RECEPTAÇÃO. PEÇA AUTOMOTIVA. MODALIDADE TRANSPORTAR. CRIME PERMANENTE. TERRITÓRIO DE DUAS JURISDIÇÕES. COMPETÊNCIA PELA PREVENÇÃO. PRIMEIRO ATO PROCESSUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ANÁLISE DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO. NOTA FISCAL COM INCONSISTÊNCIA TEMPORAL. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga em desfavor do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia, para definir a competência para processar e julgar Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de receptação de peça automotiva, praticado na modalidade transportar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar o crime de receptação de peça automotiva, tendo em vista que a conduta foi praticada em território de duas jurisdições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de receptação na modalidade transportar, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, é classificado como crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, enquanto perdura a conduta delitiva.
4. Nos crimes permanentes, a cessação da permanência ocorre com a prisão em flagrante, a apreensão da res ou o abandono voluntário da conduta pelo agente. No caso concreto, o investigado foi flagrado transportando o câmbio automotivo em Brazlândia, sendo este o local em que a permanência delitiva foi interrompida pela ação policial.
5. O artigo 71, do Código de Processo Penal, estabelece que, tratando-se de infração continuada ou permanente praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência será firmada pela prevenção. Esta norma especial afasta a aplicação da regra geral do artigo 70, do referido diploma legal.
6. A prevenção encontra-se disciplinada no artigo 83, do Código de Processo Penal, segundo o qual, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes e um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia, a competência será verificada por prevenção.
7. O Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia foi o primeiro a ter contato com os fatos objeto da investigação, tendo recebido o auto de prisão em flagrante, atestado a legalidade da prisão, processado e julgado a ação penal conexa referente aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e desobediência, e recebido e analisado pedidos de restituição da própria peça veicular ora objeto de investigação.
8. A unidade contextual dos fatos, embora não gere conexão propriamente dita, reforça a conveniência e a razoabilidade da atribuição da competência ao Juízo de Brazlândia, que já conhece profundamente as circunstâncias do caso, tendo proferido sentença em relação aos outros delitos praticados em um só contexto fático.
IV. DISPOSITIVO
9. Conflito de jurisdição procedente para declarar competente o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 180, caput; Código de Processo Penal, artigos 70, 71 e 83; Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, artigo 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 194951 PR 2023/0048081-1, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.08.2023; TJDFT, Acórdão 2046566, 0731424-76.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, j. 16.09.2025; TJDFT, Acórdão 1866019, 0712329-94.2024.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, Câmara Criminal, j. 15.05.2024; TJDFT, Acórdão 1361388, 0704358-40.2020.8.07.0019, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 05.08.2021; TJDFT, Acórdão 1638050, 0726097-58.2022.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, j. 09.11.2022.